Tribunal: CARF
Processo: 10803.720152/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720152/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.910 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés,
o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO
À
LEI.
ADMINISTRADOR DE FATO.
A interposição fraudulenta de pessoa no quadro societário da empresa afronta a
legislação tributária e dá ensejo à imputação de responsabilidade tributária ao
administrador de fato sobre a obrigação tributária descumprida.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A interposição fraudulenta de pessoa no quadro societário da empresa é um ato
deliberado e preparatório para a prática de infrações fiscais, na medida em que
possui a tendência de ocultar do Fisco o real responsável pela infração
tributária, que é o administrador de fato da empresa, dando ensejo à
qualificação da multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720152/2013-63
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-52.963 (fls.
1726), pela DRJ Porto Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 1770) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão. Da mesma forma,
apresentou recurso voluntário o responsável tributário RODRIGO LUIS DE OLIVEIRA (fls.
1813).
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF (35%) sobre
pagamentos realizados no ano 2008 para beneficiários não identificados, bem como juros de
mora e multa de ofício qualificada (150%), totalizando R$ 1.653.070,25 (fls. 1560).
A auditoria fiscal está relatada no termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 1506,
do qual se faz a seguinte síntese:
1. A ação fiscal teve iniciativa no contexto da "Operação Paraíso Fiscal", deflagrada em 4 de
agosto de 2011 pela Receita Federal do Brasil, conjuntamente com a Polícia Federal, tendo
como objeto servidores públicos e empresas participantes de esquema de venda de
fiscalizações, advocacia administrativa e fraudes no ressarcimento de tributos federais.
2. A ação fiscal abrange os anos 2007 e 2008.
3. A auditoria sobre o ano 2007 é um reexame, devidamente autorizado, de auditoria
anteriormente realizada. Como resultado, foram realizados lançamentos tributários de IRPJ e
reflexos (omissão de receitas), formalizados no processo no 10803.720097/2012-21, bem
como lançamento tributário para exigir IRRF (pagamento a beneficiário não identificado),
formalizado no processo no 10803.720109/2012-17.
4. A auditoria sobre o ano 2008 teve como resultado a lavratura de lançamentos tributários de
IRPJ e reflexos (omissão de receitas), formalizados no processo no 10803.720153/2013-16,
bem como lançamento tributário para exigir IRRF (pagamento a beneficiário não
identificado), formalizado no presente processo.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

5. O contribuinte foi intimado a comprovar a destinação de apontados saques/débitos efetuados
na conta corrente 0502-16418 (Banco HSBC S/A), mas não apresentou a documentação
requerida, o que foi caracterizado como pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa comprovada, sujeitando-se a exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte na
forma prevista no art. 61 da Lei 8.981/95 (art. 674 do RIR/99).
6. O contribuinte havia apurado o IRPJ em 2008 segundo o regime do lucro presumido, mas
não atendeu à intimação para apresentar os correspondentes Livros Diário e Razão ou Livro
Caixa, o que levou à adoção do regime do lucro arbitrado para a apuração de ofício.
7. A multa de ofício exigida foi calculada pelo percentual de 150% (multa qualificada) por ter
sido verificada a atitude dolosa do contribuinte, quando interpôs fraudulentamente pessoas
no seu quadro societário.
8. O administrador de fato do contribuinte, Rodrigo Luis de Oliveira, deve responder
solidariamente pelos créditos tributários lançados, por ter “desfrutado dos resultados
econômico-financeiros da gestão da empresa e verdadeiro favorecido e beneficiário das
operações efetuadas nos períodos de ocorrência dos fatos geradores do imposto e
contribuições”.
O contribuinte ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME impugnou o
lançamento tributário (fls. 1596), o mesmo fazendo o responsável tributário RODRIGO LUIS
DE OLIVEIRA (fls. 1662). Ambas as impugnações foram julgadas improcedentes, nos termos
do acórdão ora recorrido (fls. 1726).
O contribuinte ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME apresentou
o recurso voluntário de fls. 1770, em que traz os argumentos a seguir sintetizados:
1. O processo criminal que deu origem a presente ação fiscal não aponta o contribuinte ou seus
sócios como réus.
2. A empresa é idônea e o volume de recursos movimentados por ela tem origem em
financiamentos.
3. A movimentação no seu quadro societário foi uma necessidade para a obtenção desses
financiamentos, não tendo sido exigido pelos órgãos de fiscalização que os sócios tivessem
qualquer grau de capacidade econômica.
4. A representação realizada requerendo a inaptidão da empresa é indevida.
5. A atividade que desenvolve é a revenda de automóveis em feiras, de forma que a sua renda é
apenas a comissão recebida pelas instituições financeiras que financiavam a compra dos
automóveis.
6. É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários.
7. O ônus da prova da infração cabe ao Fisco, não sendo devida a inversão desse ônus feita
pela fiscalização.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

8. O não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerencia, sendo necessário provar
que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.
9. A multa de ofício aplicada é confiscatória.
10. A multa de ofício é indevida quando não há infração tributária.
O responsável tributário RODRIGO LUIS DE OLIVEIRA apresentou o recurso
voluntário de fls. 1813, em que reproduz, quase que literalmente, o recurso voluntário do
contribuinte autuado.
Os argumentos dos recorrentes serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
Os processos acima referidos, os quais formalizam outros lançamentos tributários
realizados no âmbito da mesma ação fiscal deste processo, estão atualmente com as situações
apontadas na tabela abaixo:
PROCESSO
AUTUAÇÃO
OBSERVAÇÃO
10803.720097/2012-21
IRPJ
2007
Impugnações procedentes em parte, mantendo a exigência
tributária e a imputação de responsabilidade de Rodrigo Luis
de Oliveira, mas afastando responsabilidade tributária de
Eduardo Vitor Poy.
Recurso de ofício sem provimento.
Recursos voluntários com provimento parcial para exonerar a
qualificação da multa de ofício e para afastar a
responsabilidade tributária de Rodrigo Luis de Oliveira.
Sem outros recursos.
10803.720109/2012-17
IRRF
2007
Impugnações procedentes em parte, mantendo a exigência
tributária e a imputação de responsabilidade de Rodrigo Luis
de Oliveira, mas afastando responsabilidade tributária de
Eduardo Vitor Poy.
Recurso de ofício sem provimento.
Recursos voluntários com provimento parcial para exonerar a
qualificação da multa de ofício, mantendo a responsabilidade
tributária de Rodrigo Luis de Oliveira.
Sem outros recursos.
10803.720153/2013-16
IRPJ
2008
Impugnações improcedentes.
Recursos voluntários com negativa de provimento.

Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos, este voto será seccionado de acordo com as
peças recursais.
1
ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
O contribuinte ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME foi
cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2014 (fls. 1764) e o seu recurso
voluntário foi apresentado em 13/01/2015 (fls. 1770). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1.1
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IRRF
O contribuinte foi intimado pela fiscalização (fls. 519) a esclarecer a destinação de
uma série de lançamentos a débito em duas de suas contas correntes bancárias, o que foi atendido
por meio da planilha de fls. 767. Em seguida, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar
as operações comerciais correspondentes a alguns dos referidos débitos (fls. 1267). Desta vez, o
contribuinte não atendeu ao pedido da fiscalização, o que levou à lavratura do presente auto de
infração, com fundamento legal no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
A mesma ação fiscal também levou aos lançamentos tributários de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, formalizados em outro processo, conforme já relatado. O presente recurso
voluntário traz vários argumentos voltados contra aqueles lançamentos tributários, mas apenas
alguns são congruentes com o lançamento de IRRF.
O recorrente afirma que o processo criminal que deu origem a presente ação fiscal
não aponta o contribuinte ou seus sócios como réus. Afirma que é empresa idônea e que o
volume de recursos movimentados pela empresa tem origem em financiamentos. A
movimentação no seu quadro societário seria uma necessidade para a obtenção desses
financiamentos, não tendo sido exigido pelos órgãos de fiscalização (JUCESP e RFB) que os
sócios tivessem qualquer grau de capacidade econômica. Afirma que é indevida a representação
realizada requerendo a inaptidão da empresa. Todos esses argumentos não são relevantes para a
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

solução da presente lide, pois a exigência tributária diz respeito a pagamentos realizados a
beneficiário não identificado. A única forma de afastar essa exigência é demonstrar, com
documentação hábil, que os pagamentos são devidos a operações da atividade econômica da
empresa.
O recorrente afirma que a sua atividade é a revenda de automóveis em feiras, de
forma que a sua renda seria apenas a comissão recebida pelas instituições financeiras que
financiavam a compra dos automóveis. O recorrente faz essa afirmação, mas não a comprova em
qualquer momento. Ademais, essa afirmação não é relevante para a solução da presente lide, pois
a exigência tributária diz respeito a pagamentos realizados a beneficiário não identificado e não
foi incluído no rol desses pagamentos qualquer repasse de valor financiado na venda de veículo,
apenas aqueles em que o contribuinte informou que seriam: aluguel em feiras; consumo/taxas e
serviços diversos; pagamento a funcionários; pagamento a fornecedores, retiradas de sócio (fls.
767).
A realização dos pagamentos em tela está comprovada pela sua movimentação
bancária e foi confirmada pelo próprio contribuinte. No presente recurso, o interessado traz o
enunciado da Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, o qual afirma que “é
ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários”. Contudo, tal jurisprudência foi consolidada anteriormente ao advento da Lei no
8.981/1995, cujo artigo 61 fundamenta o presente lançamento tributário. Entendo que esse
dispositivo legal afastou na espécie a aplicação desse entendimento jurisprudencial,
anteriormente sumulado.
O recorrente ainda traz texto de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que afirma ser “dominante no STJ a tese de que o não recolhimento do tributo, por si só, não
constitui infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que
exerçam gerencia, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou
excesso de poderes”.
Não há reparos a fazer em tal entendimento jurisprudencial, mas também não vejo
propósito em trazê-lo aqui, uma vez que ele não contradiz a imputação de responsabilidade
laborada pela fiscalização. Ademais, o contribuinte autuado não possui interesse processual para
questionar a responsabilidade atribuída a terceiros, no termos da Súmula CARF no 172, verbis:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Com isso, entendo que os argumentos contrários à exigência do IRRF não devem
ser acolhidos.
1.2
ÔNUS DA PROVA
O recorrente afirma que o ônus da prova da infração cabe ao Fisco, nos termos do
artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, não sendo devida a inversão desse ônus laborada pela
fiscalização.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato conhecido é a
existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou cuja causa é desconhecida e cujo
desconhecimento se deve à atitude omissiva do substituto tributário.
Nesse entendimento, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência
do IRPJ prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como fato
conhecido a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não comprova. Saliente-
se que o ordenamento jurídico tributário possui outros casos semelhantes de presunção, como o
saldo credor de caixa, passivo a descoberto e pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 40 da Lei no 9.430/1996). A diferença entre essas espécies e o
IRRF em tela é que, aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o
contribuinte.
Assim, o lançamento tributário dessa modalidade exige que a fiscalização
comprove a existência de um pagamento, que intime o contribuinte a comprovar o destinatário e
a causa do pagamento e que demonstre que o contribuinte não atendeu a essa intimação ou
atendeu de forma falsa.
Na espécie, a comprovação dos pagamentos foi devidamente realizada sendo,
agora, ônus do contribuinte comprovar quem são os beneficiários e que os pagamentos são
devidos à sua atividade empresária. O contribuinte, até este momento, não atendeu a esse ônus,
pelo que o lançamento tributário é devido.
Ademais, não há que se falar em diligência fiscal para que o Estado produza a
prova que deveria ser produzida pelo contribuinte.
Com isso, não resta alternativa senão afastar os presentes argumentos do recurso.
1.3
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O recorrente combate a multa de ofício qualificada, inicialmente, reproduzindo
trecho da ementa do Acórdão no 1402-00.752, verbis:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
FRAUDE.
Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de tributos devidos, não
pagos ou não declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de 75%, nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A qualificação da multa para aplicação do
percentual de 150%. depende não só da intenção do agente, como também da prova
fiscal da ocorrência da fraude ou de evidente intuito desta, caracterizada pela prática de
ação ou omissão dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não restou
cabalmente comprovado o dolo por parte do contribuinte para fins tributário, logo
incabível a aplicação da multa qualificada.
Contudo, não faz nenhuma correlação entre o apontado caso paradigma com a
presente lide. O conteúdo da ementa é de aceitação pacífica nesta Turma de Julgamento, mas o
recorrente não demonstra que esse conteúdo é aplicável na espécie, pelo que resta incongruente
com a lide.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

O recorrente ainda afirma que a multa de ofício aplicada é confiscatória, mas
também não demonstra como chegou a esse entendimento. De toda sorte, verifico que a multa de
ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme apontado nos
autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por considerá-la confiscatória seria deixar
de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade, o que é defeso
às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, o recorrente ainda combate a multa de ofício aplicada sobre o
fundamento de alegada ausência de infração tributária, conforme o seguinte excerto (fls. 1804):
Os valores objeto da autuação NÃO pertencem à Recorrente e NÃO deveriam
ser oferecidos à tributação, em flagrante prejuízo ao Sujeito Passivo e, por via da
conseqüência, também ao Responsável Solidário, sendo esse dever legalmente
imputado às partes envolvidas na venda e compra de veículos com intermediação de
processamento do parcelamento do veículo pelo Banco ou Instituição Financeira.
Eventual falta de repasse dos valores deveria ser cotejado com situações de fato,
inclusive condições e momentos contratuais para realização do repasse, e ser
resolvido, se errado a Recorrente perante o ordenamento jurídico, nas esferas próprias
relativas a ato ilícito, que refoge da seara tributária, inclusive a punitiva, posto que
acessória.
Em que pese o fato de que o ônus da prova, "in hoc casu", compete à
administração pública, ainda que eventualmente a Recorrente não tenha conseguido
reunir provas para conciliação de suas movimentações bancárias, é sabido nesse
processo administrativo que tais movimentações foram realizadas por força de grande
número de dados e fatos realizados anos atrás, a grande maioria correspondentes a
valores não significativos em suas respectivas individualidades, ao longo do período
fiscalizado e outros, dada a informalidade com que eram praticados os atos diante da
na operação, são, hoje, praticamente impossíveis de buscar.
Entendo que o argumento não se sustenta, pois a infração tributária ficou
devidamente estabelecida, conforme o item anterior deste voto. Ademais, a alegação adicional de
que não teria atendido à intimação da fiscalização para comprovar os beneficiários do pagamento
em razão de circunstâncias das suas operações empresárias não elide a sua obrigação de
comprovar o destinatário, a origem e a causa dos pagamentos que realizou, uma vez que foi
intimado pela fiscalização para isso.
Esta turma de julgamento tem adotado o entendimento de que a infração tributária
passa a ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar essa infração
do Fisco, praticando atos preparatórios, como no caso da simulação, praticando atos
contemporâneos, como o subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a
ocultação de documentos ou registros contábeis.
A qualificação da multa de ofício está assim motivada na acusação fiscal (fls.
1556):
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

100 - Impõem-se a fiscalização a aplicação da multa qualificada prevista no
inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, visto restar configurada e caracterizada a
atitude dolosa neste procedimento fiscal, com a presença de elementos que firmam a
convicção da fiscalização da ocorrência de fraude fiscal decorrente de simulação
praticada no quadro societário da empresa Rod Poy Comércio de Veículos Ltda, CNPJ
n° 01.220.704/0001-32, configurada pelo afastamento de direito da direção e
substituição do sócio de fato, fundador da referida pessoa jurídica RODRIGO LUIS
DE OLIVEIRA, CPF n° 086.777.538-69, com a utilização do artifício da cessão de
sua quota-parte a interpostas pessoas e atuais sócios de direito JOSÉ LUIZ DE
OLIVEIRA FILHO, CPF n° 063 688 618-27, e JAILTON NERY DOS SANTOS,
CPF
n°
325.299.578-60,
os quais não
apresentam
nenhuma
capacidade
econômica/patrimonial/ financeira para responderem pelos débitos tributários ora
apurados e, tampouco, por outros, corroborando o planejamento e intuito da sua
direção de fato de suprimir em sua quase totalidade o recolhimento dos tributos
devidos; incorrendo em crime contra a ordem tributária, e, impossibilitando, desta
forma, com a utilização de sócios aparentes, a recuperação dos créditos por parte da
Fazenda Pública.
Em síntese, a dolo necessário para a qualificação da multa de ofício estaria
evidenciado na interposição de pessoas no quadro societário da empresa, ocultando o seu real
titular.
Entendo que este é um ato deliberado e preparatório para a prática de infrações
fiscais, na medida em que possui a tendência de ocultar do Fisco o real responsável pela infração
tributária, que é o administrador de fato da empresa.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
1.4
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário do contribuinte ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME.
2
RODRIGO LUIS DE OLIVEIRA
O responsável tributário RODRIGO LUIS DE OLIVEIRA foi cientificado da
decisão de primeira instância em 15/12/2014 (fls. 1767) e o seu recurso voluntário foi
apresentado em 13/01/2015 (fls. 1813). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância reproduzindo, quase que
literalmente, o texto do recurso voluntário do contribuinte autuado, acima analisado. Assim, o
mesmo destino deve ser dado a este recurso quando ataca o lançamento tributário. Contudo,
ainda deve ser feita a análise dos argumentos contrários à imputação de responsabilidade do
recorrente, a qual não foi apreciada anteriormente.
A motivação para a imputação de responsabilidade do recorrente pode ser
encontrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1547), de onde se extrai o seguinte excerto:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

77 - Constatou-se também, neste procedimento fiscal, a presença de elementos
que firmam a convicção da fiscalização da ocorrência de fraude fiscal decorrente de
simulação praticada no quadro societário da empresa Rod Poy Comércio de Veículos
Ltda, CNPJ n° 01.220.704/0001-32, configurada pelo afastamento de direito da
direção e substituição dos sócios de fato, fundadores da referida pessoa jurídica,
EDUARDO VÍTOR POY, CPF n° 006.193.518-29, e RODRIGO LUIS DE
OLIVEIRA, CPF n° 086.777.538-69, com a utilização do artifício da cessão de suas
quotas-partes a interpostas pessoas e atuais sócios de direito JOSÉ LUIZ DE
OLIVEIRA FILHO, CPF n° 063.688.618-27, e JAILTON NERY DOS SANTOS,
CPF
n°
325.299.578-60,
os quais não
apresentam
nenhuma
capacidade
econômica/patrimonial/ financeira para responderem pelos débitos tributários ora
apurados e, tampouco, por outros, corroborando o planejamento e intuito da sua
direção de fato de suprimir em sua quase totalidade o recolhimento dos tributos
devidos, incorrendo em crime contra a ordem tributária, e, impossibilitando, desta
forma, com a utilização de sócios aparentes, a recuperação dos créditos por parte da
Fazenda Pública.
[...]
88 - Em 22.11.2012 a fiscalização efetuou diligência no endereço cadastral da
empresa Rod Poy, onde hoje funciona a empresa RP, sendo recebida por Rodrigo Luis
que prestou declarações que foram reduzidas a Termo conforme abaixo:
[...]
92 - Apesar de afastado formalmente da direção da Rod Poy desde outubro de
2008 foi Rodrigo Luiz, por intermédio de instrumento de procuração apresentado., o
responsável pelo atendimento à fiscalização neste procedimento fiscal.
93 - Em 21.11.2012 a fiscalização emitiu "Termos de Intimação Fiscal" em
nome de Eduardo Vitor Poy, Rodrigo Luis de Oliveira e José Luiz de Oliveira Filho
para que estes comprovassem, por intermédio de documentação comprobatória,
bancária e outras, o recebimento e pagamento pela cessão das quotas da empresa Rod
Poy ocorrida em 24.04.2005.
94 - Em 26.11.2012 José Luiz de Oliveira Filho e Rodrigo Luis de Oliveira
protocolizaram documentos, em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal",
informando que os únicos documentos que dispõem relativo à aquisição das quotas da
empresa "Rod Poy Comércio de Veículos Ltda", ocorrida em 2005, é a alteração e
consolidação de contrato social protocolada na Jucesp sob o n° 541464/05-5.
[...]
97 - ISTO POSTO, tendo o sócio constituidor da empresa ROD POY,
RODRIGO
LUIS
DE
OLIVEIRA,
DESFRUTADO
DOS
RESULTADOS
ECONÔMICOS-FINANCEIROS da gestão da empresa e verdadeiro favorecido e
beneficiário das operações efetuadas nos períodos de ocorrência dos fatos geradores
do imposto e contribuições, caracterizando desta forma o interesse comum com os
atuais
sócios
documentais
(José
Luiz
e
Jailton), responderá
o
mesmo
SOLIDARIAMENTE, conforme dispõe os artigos 124 e 135 da Lei n° 5.172, de
25.10.1966 (Código Tributário Nacional -CTN), pelos créditos tributários constituídos
nesta ação fiscal e formalizados pelos Processos Administrativo Fiscal n°
10803.720152/2013-63 (IRRFonte) e n° 10803.720153/2013-16 (IRPJ e Reflexos).
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2013-63

O recorrente afirma, por sua vez, que o processo criminal que deu origem a
presente ação fiscal não aponta o contribuinte ou seus sócios como réus. Afirma que a
movimentação no seu quadro societário seria uma necessidade para a obtenção de
financiamentos, não tendo sido exigido pelos órgãos de fiscalização (JUCESP e RFB) que os
sócios tivessem qualquer grau de capacidade econômica.
O recorrente ainda traz texto de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que afirma ser “dominante no STJ a tese de que o não recolhimento do tributo, por si só, não
constitui infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que
exerçam gerencia, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou
excesso de poderes”.
Não há reparos a fazer em tal entendimento jurisprudencial, mas não vejo
propósito em trazê-lo aqui, uma vez que ele não contradiz a imputação de responsabilidade
laborada pela fiscalização, a qual foi baseada na constatação de interposição fraudulenta de
pessoas no quadro societário da empresa, com “intuito da sua direção de fato de suprimir em sua
quase totalidade o recolhimento dos tributos devidos, incorrendo em crime contra a ordem
tributária, e, impossibilitando, desta forma, com a utilização de sócios aparentes, a recuperação
dos créditos por parte da Fazenda Pública”.
Com isso, entendo que ficou suficientemente demonstrado que o administrador de
fato da empresa autuada agiu de forma contrária à legislação tributária, devendo ser
responsabilizado pelas infrações que cometeu na administração desta.
Com isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário do responsável
tributário RODRIGO LUIS DE OLIVEIRA.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento aos recursos
voluntários apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1866
DF CARF MF
Original